Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714297-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES DE FARIAS, REGINALDO VITAL DE FARIAS AGRAVADO: LABORATORIO CITOPREV DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ ALVES DE FARIAS e REGINALDO VITAL DE FARIAS contra LABORATÓRIO CITOPREV DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA LTDA - EPP em face de Decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Os Agravantes MARIA JOSÉ ALVES DE FARIAS e REGINALDO VITAL DE FARIAS requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência no ID 16897379. Intimadas as partes Agravantes pelo Despacho de ID 17179263 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em Certidão de ID 17681356, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para as partes Agravantes se manifestarem acerca do Despacho de ID 17179263. É o relatório. DECIDO. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e Art. 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. Nesse contexto, compete ao juiz analisar a situação do requerente, bem como determinar a apresentação de documentos caso entenda necessário a fim de verificar a real situação do postulante. No caso, em que pese intimado para demonstrar a necessidade de litigância sob o pálio da gratuidade de justiça, o Apelante ficou inerte, não comprovando a alegada hipossuficiência. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intime-se os Agravantes para que realize o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2020 19:47:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador